Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709695-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA AGRAVADO: CONSTRUTORA IMPACTO E TRANSPORTES LTDA - ME, ROSIL ALVES DE OLIVEIRA, ROSA MARIA DO VALE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravante para esclarecer o pedido formulado em desfavor de WEBVENDAS ECOMMERCE LTDA, Rosilene de Oliveira Guimarães e Bruno Nogueira Gomes, vez que não integram a presente lide. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora